Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703240-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, NEWTON DIAS PASSOS, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS EMBARGADO: JOANA ANGELICA BALBI GHANEM, CLAUDIO VICENTE ZANON DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio do Bloco F da SQN 311 contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal decorrente de sentença prolatada nos autos originários. Condomínio do Bloco F da SQN 311 alega que a decisão embargada está omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada. Explica que a decisão saneadora agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em dez por cento (10%) sob o valor da causa com fundamento no art. 85, caput, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Menciona o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a prévia fixação de honorários advocatícios enseja a sua majoração em sede recursal. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes para majorar os honorários advocatícios previamente fixados. Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 58131581). É o breve relatório. Decido. Condomínio do Bloco F da SQN 311 alega omissão na decisão embargada quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A majoração dos honorários advocatícios não foi apreciada na decisão ora embargada que não conheceu do agravo de instrumento e, por consequência, configura omissão. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê que O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2o a 3o para a fase de conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau condenou Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de dez por cento (10%) do valor da causa. O não conhecimento do agravo de instrumento interposto por Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para doze por cento (12%) do valor da causa. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator